Tribunal: TJDFT
Processo: 0792595-20.2024.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE ALIMENTOS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO BINÔMIO NECESSIDADE–POSSIBILIDADE E À VALORAÇÃO DE RELATÓRIOS EFINANCEIRA. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.Embargos de declaração opostos contra acórdão da 1a Turma Cível que, à unanimidade, conheceu e desproveu apelação em ação revisional de alimentos, mantendo a pensão em 30% dos rendimentos brutos do alimentante, abatidos apenas os descontos compulsórios, com custeio in natura do plano de saúde da menor. O embargante sustenta omissão quanto à análise da superveniência do binômio necessidade–possibilidade (CC, art. 1.699), à valoração dos dados eFinanceira e à repartição proporcional entre os genitores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão (CPC, art. 1.022), por não enfrentar, de modo específico, (i) a alteração superveniente do binômio necessidade–possibilidade e (ii) a aptidão indiciária do relatório eFinanceira/movimentações bancárias para demonstrar capacidade contributiva superior, bem como (iii) a repartição proporcional (CC, art. 1.703) e a relevância da “economia do cuidado”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistência de vício integrativo. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente os pontos indispensáveis ao desate da controvérsia, assentando que a manutenção em 30% dos rendimentos brutos, somada ao plano de saúde custeado pelo genitor, observa o trinômio necessidade–possibilidade–razoabilidade, não havendo falar em omissão (CPC, art. 1.022).
4. Relatórios eFinanceira e movimentações bancárias foram expressamente ponderados, com a conclusão de que não se prestam, por si sós, a comprovar renda líquida ou acréscimo patrimonial estável, impondo-se vincular o encargo a rendimentos efetivos e comprovados (contracheques).
5. A denominada “economia do cuidado” e eventual desemprego materno foram sopesados, sem autorizar, isoladamente, majoração automática do pensionamento, pois a obrigação alimentar é repartida entre ambos os genitores (CC, art. 1.703).
6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado nem exigem enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos quando o acórdão assenta fundamentos suficientes para a solução da lide (CPC, arts. 489 e 1.022).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos (mesmo parágrafo).
Tese de julgamento: “1. Inocorrente a omissão quando o acórdão aprecia, de forma clara e suficiente, os pontos essenciais da controvérsia (CPC, art. 1.022). 2. Relatórios eFinanceira e movimentações bancárias, isoladamente, não demonstram capacidade contributiva líquida apta a majorar alimentos, devendo o encargo vincular-se a rendimentos efetivos e comprovados. 3. A repartição do encargo alimentar entre os genitores, não implica a majoração automática do dever do alimentante.”
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 229; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 22; Código Civil, arts. 1.694, 1.695, 1.703 (e, no debate recursal, art. 1.699); Código de Processo Civil, arts. 371, 373, II, 489, § 1o, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
– TJDFT, 1a Turma Cível, Acórdão 1638796, ED em apelação, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 09/11/2022, DJe 29/11/2022 (finalidade integrativa dos embargos; multa do art. 1.026, § 2o, CPC). – STJ, AgInt no REsp 1.866.956/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, DJe 02/12/2020. – STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1.359.666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, DJe 04/08/2017.